Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004033-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCOROUGE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.536.405/0001-81 (AGRAVANTE), RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA - CPF: 872.049.911-68 (AGRAVADO), KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA - CPF: 000.176.721-63 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE –

PRESTAÇÕES VINCENDAS ATUALIZADAS PELO IGP-M – AUMENTO EXCESSIVO - INSTABILIDADE ECONÔMICA E SANITÁRIA ADVINDAS DA PANDEMIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para antecipação dos efeitos da tutela, a fim de impedir a inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, o STJ tem entendido que para tanto deverão ser atendidos os seguintes pressupostos: a.) Que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

Dada as particularidades do caso, que envolve matéria atual, da instabilidade econômica e sanitária advindas da pandemia, que acabou por provocar aumento muito significativo dos índices inflacionários, tenho como preenchidos os requisitos orientadores do Superior Tribunal de Justiça para suspensão ou abstenção das inscrições.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GINCOROUGE INCORPORAÇÕES LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.º 1003995-29.2022.8.11.0041 da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA E KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravante se abstenha de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito e, caso realizado, promova a exclusão, em cinco dias, até o julgamento final da lide.

Defende a agravante que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros restritivos ao crédito, não constitui ato ilícito, mas, sim, exercício regular do direito.

Também acrescenta que o mero ajuizamento de ação revisional, para discutir obrigações contratuais, não tem o condão de afastar a mora não sendo razoável premiar o devedor inadimplente com a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, nos termos da súmula n. 380 do STJ.

Pontua ainda que não há depósito integral ou caução que justifique a ordem judicial de exclusão ou abstenção de registro do nome dos agravados inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assevera que, para descaracterização da mora, é necessário que reste reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade e que “A apuração da abusividade dos encargos decorrentes do negócio jurídico depende de minuciosa apuração, sendo, portanto, indispensável a produção de provas, razão pela qual seria imprudente o deferimento de antecipação de tutela sem que a parte requerente tenha efetuado o depósito judicial integral das parcelas incontroversas. ”

Nestes termos requer a suspensão da decisão agravada.

No mérito, que seja reformada a decisão que determinou a abstenção e remoção do nome dos agravados do cadastro restritivo de crédito.

Foi indeferida a liminar.

Contrarrazões (id. 123870456) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
GINCOROUGE INCORPORAÇÕES LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.º 1003995-29.2022.8.11.0041 da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
RODRIGO EDUARDO RESENDE PESSOA E KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravante se abstenha de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito e, caso realizado, promova a exclusão, em cinco dias, até o julgamento final da lide.

Para apreciação, transcrevo a r. decisão agravada:

“Visto.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Rodrigo Eduardo Rezende Pessoa e Kleidemara Trento Scheffer Pessoa, em desfavor de Gincorouge Incorporações Ltda., aduzindo que em 27 e 30 de setembro de 2019 firmaram Contrato de Compra e Venda de bens Imóveis no empreendimento “Ginco Empresarial Dubai”, sendo os Lotes 01, 02, 03, 04 e 05 da Quadra B.

Narra que de acordo com os contratos de compra e venda, restou avençado que a correção monetária das parcelas vincendas se daria pelo IGPM (item II).

Assevera que todos os contratos serão adimplidos em 37 parcelas, a primeira na entrada e as demais em 36 meses, corrigidas pelo IGPM.

Assevera que com o aumento significativo do IGPM, ela não reflete a inflação e dessa forma não poderá ser utilizada para corrigir o contrato que visa manter o poder de compra. A situação em comento gera enriquecimento sem causa.

Aduz que ‘a média anual do IGP-M/FGV do início de contrato (setembro de 2019) até o último mês anterior ao início da alta (maio de 2020) foi de 3,38% (a cada período de 12 meses), sendo que nos últimos 12 meses (junho/20 a maio/21) foi de 37,06%’.

Diz que notificou a ré solicitando a substituição do índice de correção pelo IPCA, contudo não teve êxito perante a demandada.

Requer a concessão da tutela de urgência ‘a fim de afastar a aplicação do IGP-M/FGV, como índice de atualização monetária do contrato, substituindo pelo IPCA/IBGE, determinando o recalculo das parcelas/saldo devedor, bem como o abatimento do saldo devedor dos valores excedentes eventualmente pagos em razão da aplicação do IGP-M/FGV, ao invés do IPCA/IBGE, bem como, se abstenha de cobrar indevidamente os autores e incluí-los no castrado de devedores do SERASA e órgãos afins’.

É o relatório. Decido.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento integral nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de contrato de compra e venda onde as partes pactuaram anteriormente como se daria a correção das parcelas vincendas (Id. 75194054, Id. 75194055, Id. 75194058, Id. 75194057 e Id. 75194056 ), assim, necessária melhor elucidação sobre suas cláusulas e a correção do valor pago sem oitiva da parte contrária se mostra precipitada.

Ademais, a parte autora não ministrou prova suficiente quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, não demonstrou que a parte requerida não poderá restituir o suposto valor pago em uma eventual sentença de procedência.

Por outro lado, entendo necessária evitar que seu nome seja negativado, em razão dos débitos em aberto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Tratando-se de demanda em que pretendida a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em face da paralisação da obra, não se justifica o indeferimento do pedido de suspensão do pagamento de parcelas e de vedação de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, já que não há mais interesse na manutenção do contrato discutido. Agravo de instrumento provido. ( Agravo de Instrumento Nº 70073392052 , Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 09/11/2017).

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2][2]

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de os autores perderem a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Nesse contexto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e caso realizado, que promova a exclusão, em cinco dias, até julgamento final da lide.

(...)”.

Para antecipação dos efeitos da tutela, a fim de impedir a inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, o STJ tem entendido que para tanto deverão ser atendidos os seguintes pressupostos: a.) Que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

No presente caso, a ação dos agravados versa a respeito do aumento significativo do IGPM.

Conquanto não haja jurisprudência consolidada do STJ e STF a respeito, esse fato se deve a atualidade da matéria, isso porque o aumento significativo do IPGM, se deu pela instabilidade econômica e sanitária advindas da pandemia, o que levou o índice a se deslocar dos demais índices inflacionários.

Malgrado isto, a jurisprudência dos tribunais pátrios já vem tratando do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÕES VINCENDAS ATUALIZADAS PELO IGP-M. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE SUPERVENIENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONSTATADO PELA DISCREPÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA. RISCO DE PERIGO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESPROPORCIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA PELO IPCA. ÍNDICE OFICIAL DA INFLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O IGP AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÕES VINCENDAS ATUALIZADAS PELO IGP-M. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE SUPERVENIENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONSTATADO PELA DISCREPÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA. RISCO DE PERIGO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESPROPORCIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA PELO IPCA. ÍNDICE OFICIAL DA INFLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O IGP AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRESTAÇÕES VINCENDAS ATUALIZADAS PELO IGP-M.
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE SUPERVENIENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONSTATADO PELA DISCREPÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA. RISCO DE PERIGO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESPROPORCIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA PELO IPCA. ÍNDICE OFICIAL DA INFLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. O IGP AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÕES VINCENDAS ATUALIZADAS PELO IGP-M. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE SUPERVENIENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONSTATADO PELA DISCREPÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS NO PERÍODO DE PANDEMIA. RISCO DE PERIGO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESPROPORCIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA PELO IPCA. ÍNDICE OFICIAL DA INFLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.-
O IGP-M eleito pelas partes para reparar os efeitos da inflação, mantendo o poder de compra das prestações com vencimento futuro, vem acumulando alta excessiva, inesperada e desproporcional aos outros índices oficiais que têm a mesma finalidade, evidenciando a verossimilhança das alegações de aplicação da teoria da imprevisão ao caso.-
O perigo de dano está presente pela evidência do desequilíbrio contratual e pelo próprio fato de a agravada já se encontrar inadimplente ao tempo da propositura da demanda, indicando que o cumprimento das obrigações assumidas restou inviabilizado ante a onerosidade superveniente. Recurso não provido.” (TJPR - 18ª C.Cível - 0051541-22.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 06.12.2021) destaquei

Assim, dada às particularidades do caso, tenho como preenchidos os dois primeiros requisitos; quanto ao terceiro, caução ou depósito, o que se verifica dos autos é que está havendo depósito do valor incontroverso.

Também é de se considerar que a inscrição em órgãos de proteção ao crédito é apta a gerar danos não só de ordem moral, mas também material, face a impossibilidade na obtenção de financiamentos e linhas de crédito junto às Instituições.

Por outro lado, não se trata de medida irreversível, sendo que não experimentará o Agravante qualquer prejuízo, na medida em que as inscrições poderão se dar em sendo desacolhido o pedido contido na inicial.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022